Tribunal: TJSP
Processo: 2127097-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação popular – Confusão entre os polos da demanda não verificado - Municipalidade que se afigura vítima do ato lesivo que supostamente causou dano patrimonial – Ilegalidade perpetrada por funcionários da administração pública municipal – Ministério Público já atuante no feito, diligente à verificação de qualquer conduta do autor eventualmente contrária ao interesse público

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação popular – Confusão entre os polos da demanda não verificado - Municipalidade que se afigura vítima do ato lesivo que supostamente causou dano patrimonial – Ilegalidade perpetrada por funcionários da administração pública municipal – Ministério Público já atuante no feito, diligente à verificação de qualquer conduta do autor eventualmente contrária ao interesse público - Decisão reformada – Recurso provido